Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719911-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DAYCOVAL S/A IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA SUPERENDIVIDADOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por BANCO DAYCOVAL S.A contra ato judicial proferido pelo MM. Juiz de Direito Coordenador do 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (NUVIMEC) – do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania voltado a superendividados (CEJUSC SUPER), no âmbito da Reclamação Pré-Processual para Repactuação de Dívidas no 0793486-41.2024.8.07.0016. No bojo do presente mandamus, pretende o banco impetrante obter a concessão de segurança que lhe assegure o direito de não sofrer as sanções descritas no art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) durante a fase pré-processual anterior à efetiva instauração de um procedimento de repactuação de dívidas – fase esta denominada reclamação pré-processual. Na Inicial deste writ, narra o impetrante que o devedor/solicitante, nominado Miguel Ângelo Cunha de Oliveira, requereu a repactuação de dívidas perante uma série de credores, entre eles o BANCO DAYCOVAL S.A. – autos no 0793486-41.2024.8.07.0016. Destaca que o MM. Juízo do 4o NUVIMEC optou pela adoção da fase pré-processual, com o intuito de obter informações do consumidor devedor, bem como o de detalhar as relações contratuais que deram ensejo às dívidas objeto do pleito de repactuação. Informa que, na referida fase, o Juízo intimou os credores para que apresentassem, em documento único e em um prazo de quinze dias, as informações relativas a “( a) número do contrato; ( b) valor contratado; ( c) valor da parcela pactuada; ( d) taxa efetiva mensal de juros; ( e) total de parcelas pagas; ( f) total de parcelas a pagar; ( g) saldo atualizado do débito principal (excluídos os encargos); ( h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos)” (ID Num. 220456194 – autos no 0793486-41.2024.8.07.0016) , sob pena de aplicação das sanções do art. 104-A do CDC, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...). § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...). Noticia que, não tendo o banco impetrante se manifestado quanto às informações anteriormente solicitadas, o MM. Juízo do 4o NUVIMEC proferiu a decisão ora impugnada, aplicando as supracitadas sanções legais nos seguintes termos (ID Num. 226559234 – autos no 0793486-41.2024.8.07.0016): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por MIGUEL ANGELO CUNHA DE OLIVEIRA (CPF: 399.887.241-87), 56 anos, solteiro, servidor público, apontando como credores as pessoas indicadas nos documentos de Id's 215367514 e 220195274. Reconhecido o endividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 220456194), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se tempestivamente os credores Banco do Brasil (Id 224520708), Picpay (Id 225246205) e Noverde (Id 226463284). Os credores Banco Santander, Banco Daycoval e Banrisul não se manifestaram, apesar de devidamente notificados para tanto, via sistema. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). (...). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 220456194 os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de resultar na confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. (...). No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” (...). No caso concreto, verifica-se que os credores BANCO DO BRASIL, PICPAY e NOVERDE cumpriram com seu dever de cooperar (Id's 224520708, 225246205 e 226463284) e apresentaram as informações solicitadas para o regular prosseguimento do feito. O BANCO SANTANDER, BANCO DAYCOVAL e BANRISUL não apresentaram as informações solicitadas. O Banrisul limitou-se a regularizar sua representação processual (Id 223307425). Considerando que estes últimos não cumpriram de forma adequada o dever de cooperar, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os referidos credores e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome do requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao órgão pagador (Ministério da Justiça e Segurança Pública - Id 215367517) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores Banco Santander, Banco Daycoval e Banrisul, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se o requerente para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos referidos credores, sob pena de presunção de má-fé (art. 54-A, §3°, e art. 104-A, §1°, ambos do CDC). Intime-se os credores via sistema. Intime-se a Noverde mediante publicação. Designe-se audiência de conciliação com os credores BANCO DO BRASIL, PICPAY e NOVERDE notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” (Decisão - ID Num. 226559234 – autos no 0793486-41.2024.8.07.0016) Nesse contexto, vale-se o impetrante da presente via mandamental, sustentando, em síntese, o cabimento do mandamus; e a ilegalidade das sanções contra ele impostas, destacando que as medidas sancionatórias dispostas no já mencionado art. 104-A, §2o, do CDC dizem respeito ao não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação no procedimento de repactuação de dívidas, assentada não ocorrida ao tempo do ato judicial combatido e com ordem de designação ao fim do mesmo decisum. Nessa esteira, pugna pela concessão liminar da segurança para sobrestar a eficácia do ato judicial impugnado; e, no mérito, pela concessão definitiva de segurança, voltada à anulação das penalidades impostas ao impetrante por meio da decisão combatida. As custas judiciais foram regularmente recolhidas (ID Num. 72049124). O feito, então, veio concluso a esta relatoria. É o necessário relatório. DECIDO. De início, antes de analisar questões de mérito suscitadas pelo impetrante, cumpre verificar o cabimento do presente writ. Da análise do caderno processual originário (autos no 0793486-41.2024.8.07.0016), extrai-se que o ato judicial ora combatido foi prolatado em 25/02/2025; e que o banco impetrante somente foi intimado acerca do referido decisum em 07/03/2025 – conforme registrado na aba de expedientes do processo eletrônico. Já no que tange ao presente mandado de segurança, verifica-se que tal remédio constitucional fora impetrado em 21/05/2025. Destarte, tendo em vista que, na exata dicção do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, conclui-se que este mandamus é tempestivo, tendo sido manejado dentro do prazo decadencial legal. Ato contínuo, quanto às hipóteses legais de descabimento do writ, cumpre consignar que o impetrante não incorre nelas. É cediço que, conforme preceitua o art. 5o, incisos II e III, da já mencionada Lei n. 12.016/2009, descabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já se encontre transitada em julgado. Todavia, no caso em tela, nota-se, claramente, que a decisão interlocutória impugnada, proferida no âmbito de fase pré-processual voltada ao procedimento de repactuação de dívidas, não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que impede a interposição do correspondente recurso de agravo de instrumento (com efeito suspensivo) e, consequentemente, afasta a ocorrência de preclusões e a própria imutabilidade do decisum. Nessa linha, já seguiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA SUPERENDIVIDADOS NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão de indeferimento de dilação probatória e de aplicação da sanção de suspensão da exigibilidade dos créditos e de interrupção dos encargos da mora prevista no art. 104-A, § 2o do CDC proferida no procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CDC para os casos de superendividamento não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC. 1.1. De acordo com o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o procedimento de repactuação de dívidas é bifásico; no primeiro momento, ostenta natureza jurídica de jurisdição voluntária (fase pré-processual), no qual o Juiz promove a tentativa de conciliação entre os credores e o devedor (consumidor); posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o Juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, e procedimento passa a ser especial de jurisdição contenciosa. 1.2. No ponto, a aplicação da sanção ‘ope legis’ prevista no §2o do art. 104-A do CDC aos credores que não colaboram na fase conciliatória (pré-processual) não se equipara a antecipação de tutela (inciso I do art. 1.015 do CPC), devendo a discussão quanto à aplicação da sanção ser aventada quando da instauração do processo de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. (...). (Acórdão 1969407, 0744354-63.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.)” Com efeito, reconhecido o legítimo uso da via mandamental, conclui-se que o presente writ é cabível, razão pela qual recebo a inicial apresentada e passo a apreciar o pedido liminar formulado. No que se refere a tal requerimento, cumpre destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado segurança, deve o juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se, em verdade, de disposição em completa consonância com os requisitos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importa consignar, também, que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este tutelado pelas espécies do referido writ; e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, verifica-se, nos autos originários (autos no 0793486-41.2024.8.07.0016), que a decisão judicial ora combatida foi proferida durante a fase pré-processual no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas regulado pelo Código de Defesa do Consumidor; e anteriormente à indispensável audiência de conciliação do referido procedimento (art. 104-A, caput, CDC), cuja ordem de designação constou, inclusive, ao fim do decisum. Nesse cenário, não se deve olvidar que o §2o do art. 104-A do Diploma Consumerista limita a aplicação de sanções ao credor quando ele não comparece, injustificadamente, à referida audiência de conciliação, a qual, no caso vertente, não havia sequer ocorrido ao tempo em que fora prolatada a decisão judicial impugnada. Ademais, cumpre destacar que a Lei n. 14.181/2021, a qual inserira as normas relativas a superendividamento no CDC, não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação; e não permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta, como já decidira antes esta Eg. Corte. A conferir: “(...). 2. A questão em discussão consiste em saber se a insuficiência de informações prestadas pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação para o fim de aplicar-se as sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. As sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor destinam-se ao credor que não compareça à audiência de conciliação injustificadamente. A Lei n. 14.181/2021 não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação, tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta. 4. O rito especial previsto pelo legislador na Lei n. 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes. 5. A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. (...). Tese de julgamento: “A insuficiência – que não se confunde com ausência – de informações não pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação, sobretudo para aplicar sanções processuais sem substrato legal.” (...). (Acórdão 1977999, 0750770-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.)” Dessa forma, verificada a aplicação de sanções ao credor, ora impetrante, fora da hipótese legalmente prevista, fica evidenciada a probabilidade do direito líquido e certo sustentado no presente mandamus. Na mesma esteira, evidencia-se, também, o perigo de dano ao banco impetrante, uma vez que os efeitos do ato judicial impugnado impactam diretamente sobre a atualização da dívida constituída, em especial com a interrupção dos encargos moratórios. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, LIMINARMENTE, para suspender a eficácia da decisão judicial ora combatida (ID Num. 226559234 – autos no 0793486-41.2024.8.07.0016) até o julgamento final deste writ. NOTIFIQUE-SE à autoridade coatora e à pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de maio de 2025 16:30:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora